Tribunal: TJES
Processo: 5001952-82.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001952-82.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDE CORREA DE MORAIS LOUZADA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGA A PARTE REQUERENTE POSSUIR CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA REQUERIDA E, EM 01/2021, TER CONSTATADO PARCELAMENTO DE 10 VEZES DE R$80,85 EM SUA FATURA, SOB A NOMENCLATURA “PARC. FÁCIL”, O QUAL DESCONHECE. ASSIM, REQUER O CANCELAMENTO DO REFERIDO PARCELAMENTO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. POR SUA VEZ, A PARTE REQUERIDA RELATA QUE O FATO NARRADO TEVE INÍCIO EM 10/11/2022 QUANDO A FATURA DE VALOR R$380,61 NÃO FOI PAGA. ASSIM, O SALDO DEVEDOR E OS ENCARGOS FORAM LANÇADOS NA FATURA SEGUINTE DE VENCIMENTO EM 10/12/2022, NO VALOR R$817,25, DA QUAL HOUVE PAGAMENTO DE R$417,00. ASSIM, ACARRETOU O PARCELAMENTO DA FATURA DE VENCIMENTO EM 10/12/2022 DE FORMA AUTOMÁTICA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL, NA CONDIÇÃO DE 10 PARCELAS DE R$80,85. A EFETIVAÇÃO DO PARCELAMENTO SE DEU EM 12/12/2022. PUGNA, PORTANTO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO DA PARTE REQUERENTE REQUERENDO QUE SEJAM CONSIDERADOS NULO O SUPOSTO “PARC. FÁCIL” (10 PARCELAS DE R$ 80,85) DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, E CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$242,55, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REAFIRMO O QUE JÁ FORA MENCIONADO EM SENTENÇA DE PISO:
“(...) É DESCRITO NAS PRÓPRIAS FATURAS A OBSERVAÇÃO PARA PAGAMENTO TOTAL OU O DÉBITO SERIA AUTOMATICAMENTE PARCELADO EM ATÉ 10X (RESOLUÇÃO 4549 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL). LOGO, CONFRONTADO COM AS NORMAS DISPOSTAS PELA AUTORIDADE CENTRAL, NÃO HOUVE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POR CONSEGUINTE, SENDO INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE UM DANO, DE UMA CONDUTA OBJETIVAMENTE IMPUTÁVEL À FORNECEDORA DO SERVIÇO, E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS, E ESTANDO OS AUTOS À MÍNGUA DE TAL DEMONSTRAÇÃO, MISTER É JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. POR FIM, A DESPEITO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, NÃO VISLUMBRO A PRÁTICA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PARTE REQUERENTE. ISTO PORQUE HOUVE MÁ INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE PELA PARTE AUTORA, NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE AGIU COM O INTUITO DE SE LOCUPLETAR INDEVIDAMENTE. NADA MAIS HAVENDO A MERECER APRECIAÇÃO DESTE JUÍZO E CONSIDERADAS SUPERADAS TODAS AS TESES EM DECORRÊNCIA LÓGICA DAS AQUI ENFRENTADAS E DIRIMIDAS, DOU POR JULGADO O FEITO.’’
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)